Tribunal: TJPA
Processo: 0801749-64.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801749-64.2021.8.14.0051

APELANTE: BRENO PAIXAO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ART. 33 E ART. 35 DA LEI 11. 43/2006 C/C ART. 12, DA LEI 10.826/03 E ART. 69 DO CP.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. PROVAS DOS AUTOS APTAS E SUFICIENTES A CONFIRMAR QUE O RÉU, ORA APELANTE, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS COM O CORRÉU, PRATICAVA O COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, SENDO O APELANTE RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DISTRIBUIÇÃO DA DROGA QUE CORRÉU ARMAZENAVA EM SUA RESIDÊNCIA. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART 35 DA LEI 11.343/2006.

APLICAÇÃO DA REDUTORA PREVISTA NO § 4º DO ART.

33 A AMBOS OS APELANTES.
NÃO PROVIMENTO
.
DISPOSITIVO QUE PREVÊ O CUMPRIMENTO, CONCOMITANTEMENTE, DE DETERMINADOS REQUISITOS À SUA CONCESSÃO, NÃO OS CUMPRINDO O APELANTE, MORMENTE POR TER SIDO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI 11.343/06, O QUE
PER SI
, IMPOSSIBILITA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

ABSOLVIÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART.

12 DA LEI 10.826/03.
IMPOSSIBILIDADE
.
ARMA QUE FORA ENCONTRADA JUNTAMENTE COM AS DROGAS QUE O APELANTE GUARDOU NA CASA DO CORRÉU, SENDO ENCONTRADA NO CÔMODO QUE ESTE ALUGOU PARA GUARDAR SEUS OBJETOS. DEPOIMENTO PRESTADO PELOS POLICIAIS E PELO CORRÉU QUE COMPROVAM OS TERMOS DA DENÚNCIA E AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE A ARMA FOI ENCONTRADA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS AGENTES DA LEI. LAUDO PERICIAL SUFICIENTE A COMPROVAR A CAPACIDADE LESIVA DO ARMAMENTO ENCONTRADO.

REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA BASE
.
PROVIMENTO
. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB QUE NÃO FORAM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS PELO MAGISTRADO SINGULAR, TENDO ESTE FAZENDO MENÇÃO GENÉRICA AO CRIME E SE UTILIZANDO DO PRÓPRIO TIPO PENAL PARA DESVALORAR OS VETORES QUE CONSIDEROU NEGATIVOS, EM DESCONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA O ART. 93, IX, DA CF, PASSANDO A PENA BASE DO APELANTE AO MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO A TODOS OS CRIMES PELOS QUAIS FORA CONDENADO EM RAZÃO DA REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59. PENA FINAL E DEFINITIVA QUE PASSA A SER DE 08 ANOS DE RECLUSÃO E 1200 DIAS MULTA PARA OS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE 01 ANO DE DETENÇÃO E 10 DIAS MULTA PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de
junho
2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
BRENO PAIXÃO FERREIRA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou em razão da prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/06, c/c art. 12, da Lei 10.826/2003 e art. 69 do CPB.

Relatou a Denúncia, ID 13443959, que no dia 02 de março de 2021, por volta das 16.30, o ora apelante fora preso em flagrante delito guardando drogas ilícitas para fins de comercialização, além de possuir arma de fogo e munições sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo tudo guardado na residência do corréu Alexandre Patrick Cunha Rodrigues, situada na Rua Canário, nº 189, bairro Alvorada, na cidade de Santarém.

De acordo com a inicial ministerial, no dia 27/03/21, na praia da SUDAM, na cidade de Santarém, agentes da segurança pública apreenderam 400 kg (quatrocentos quilos) de maconha e cocaína, tendo os autores do delito empreendido fuga em uma lancha e abandonado no local um veículo Renault, modelo Oroch 2.0, placa QQL-3A99, sendo o proprietário identificado como o ora apelante Breno Paixão Ferreira.

Que na tarde de 02/03/2021 policiais civis receberam informação de que na madrugada do dia 01/03/21, Breno teria deixado grande quantidade de drogas na casa de Alexandre, conhecido como “Saul”, tendo os agentes diligenciado até a residência deste que autorizou a entrada dos policiais no imóvel, e durante a vistoria os agentes observaram que um dos cômodos estava trancado, sendo indagado ao proprietário a razão de tal fato, asseverando o proprietário do imóvel que dentro do cômodo havia material de construção, afirmando em seguida que se tratava de mercadoria pertencente a Breno, informando que receberia a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), para guardar o material.

De posse de tal informação a equipe adentrou no quarto que estava trancado, sendo encontrado no local 76.300 (setenta e seis quilos e trezentos gramas) de substância semelhante à cocaína; 1.026,600 (mil e vinte e seis quilos e seiscentos gramas) de substância semelhante à maconha; duas armas tipo revólver, calibre 38, além de 16 munições; uma balança de precisão e um aparelho celular, sendo observado que o entorpecente estava acondicionado e embalado de forma semelhante a do material apreendido na praia da SUDAM em 27/02/2021.

Em razão do flagrante, o ora apelante Alexandre foi preso e o material encontrado levado à delegacia de polícia para as providências cabíveis, tendo o Laudo Pericial, nº 2021.04.000218-QUI, atestado se tratar de substância ilícita aquelas apreendidas.

Restando comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação dos então réus pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico, conforme previsto nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, bem como pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei 10.826/2003, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, c/c art. 69 do CPB.

Em ID 13443961, Laudo nº 2021.04.000104-ENG, Laudo pericial nº 2021.04.000218-QUI e Laudo nº 2021.04.000042-BAL.

Em ID 13443993, defesa preliminar de Alexandre Patrick Cunha Rodrigues.

Em ID 1344003, defesa preliminar de Breno Paixão Ferreira.

Em ID 1344011, réplica ministerial.

Em ID 1344014, recebida a denúncia.

Em ID 1344029, Termo de audiência, mídia em ID 1344030/054.

Em ID 1344057, Alegações finais ministeriais.

Em ID 1344074, Alegações finais, apresentadas por membro da Defensoria Pública, em favor de Alexandre Patrick Cunha Rodrigues.

Em ID 1344077, Alegações finais apresentadas por advogado particular em favor do apelante Breno Paixão Ferreira.

Na sentença, ID 1344091, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou os ora apelantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06, c/c art. 69 do CP, restando a pena do apelante Alexandre, ao final, em 08 anos de reclusão e 1200 dias multa, pelos crimes do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, e em 01 ano e 06 meses de detenção e 15 dias multa, pela conduta prevista no art. 12, da Lei 10.826/2003, e o apelante Breno, em 10 anos de reclusão e 1.400 dias multa pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06, c/c art. 69 do CP e 01 ano e 06 meses de detenção e 15 dias multa pela conduta prevista no art. 12, da Lei 10.826/2003.

Intimado da sentença, o réu Alexandre Patrick Cunha Rodrigues manifestou sua intenção em não recorrer, Certidão em ID nº 1344116, porém, a Defensoria Pública apresentou recurso de apelação em seu favor, razões recursais em ID 13444114, tendo sua defesa técnica, em ID de nº 13444121, peticionado informando a desistência do recurso, restando tal pleito homologado em ID 13444122.

Em ID 13444131, foram apresentadas as razões recursais, por advogado particular, em favor do ora apelante Breno Paixão Ferreira requerendo, em síntese, o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, absolvição por falta de provas em relação ao crime do art. 35, caput, da Lei 11.343/06, com aplicação ao caso do princípio da presunção de inocência, bem como da prática do crime previsto no art. 12, da Lei. 10.826/03, por falta de provas, e a aplicação, em seu patamar máximo, 2/3, da causa de redução do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 e revisão da dosimetria, com consequente reanálise das circunstâncias judiciais e redução da pena base e as respectivas penas sejam cominadas no mínimo legal, para que passe ao regime aberto, e eventual pena privativa de liberdade seja substituída por restritiva de direitos.

Em contrarrazões ao recurso do ora apelante Breno, ID 13444134, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 13895295, a Procuradoria de Justiça, pronunciou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, manifestando-se pelo parcial provimento para que seja revista a dosimetria das respectivas penas.

É o relatório, estando o feito apto a julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
BRENO PAIXÃO FERREIRA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou em razão da prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/06, c/c art. 12, da Lei 10.826/2003 e art. 69 do CPB.

Conheço do recurso, pois atende aos preceitos legais, e, não havendo questão preliminar, adentro ao mérito da demanda.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI 11.343/06
–
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA.

Quanto ao pedido para que se promova a absolvição pelo crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, entendo por improcedente.

O crime de associação para o tráfico está assim disposto na legislação específica:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.

Necessário ressaltar que, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, para que reste caracterizada a prática do crime de associação para o tráfico é necessário
um ajuste prévio entre as partes, um
animus
associativo, fazendo com que o concurso de agentes meramente ocasional não caracterize o referido crime, pois o entendimento jurisprudencial predominante é no sentido de que essa associação deve ter o objetivo de ser estável e duradoura para que se configure a prática do que previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, poque se assim não for, haverá um mero concurso de agentes, sendo neste sentido os seguintes julgados:
HC 235247/SP
; no
HC 270837/SP
; no
HC 286219/PE
; no
HC 271723/MG
; no
HC 260330/SP
; no
HC 137535/RJ
; no
HC 248844/GO
; e no
HC 239965/RJ
.

Sobre o tema, nos ensina o jurista
Guilherme de Souza Nucci
:

“
(...). Exige-se elemento subjetivo do tipo especifico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo art. 14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum.
” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª Ed. São Paulo: 2009. Editora Revista dos Tribunais, p. 366).

Portanto, é requisito indispensável para a configuração do crime em espeque o ânimo de associação, que consiste no ajuste prévio para formação de um vínculo associativo, o qual deve ser estável e permanente, o que efetivamente se observa nos autos, de onde se comprova não ser ocasional a convergência de vontades entre o ora apelante e o corréu Alexandre, não havendo que se falar em exclusão do crime de associação para o tráfico.

Na hipótese, ao analisar o pleito de condenação pelo delito tipificado no artigo 35 da Lei de Drogas, assim se reportou o magistrado
a quo
:

“(...).
A materialidade do presente caso está devidamente demonstrada nos autos, pois, conforme devidamente demonstrado no caderno processual os acusados se reuniram para transportar, guardar e ter em depósito grande quantidade de substância entorpecente.

Desta feita, para mim restou comprovada a existência da sociedade entre os acusados de caráter duradouro havendo assim a configuração tanto da materialidade do delito quanto da autoria do artigo previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006, anoto que o além de outra apreensão considerável que é objeto de outro processo nesse Juízo, ainda vislumbro que o acusado Alexandre categoricamente que já tinha guardando entorpecente outra vez para o acusado Breno, demonstrando que ambos já adotavam essas condutas há muito tempo.

Desta feita entendo devidamente comprovada a existência da materialidade e as autorias do delito previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 devendo os acusados serem condenados pelo delito mencionado, como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça

analisando casos semelhantes:

... não encontrei nos autos nenhuma causa de exclusão da antijuridicidade da conduta atribuída aos acusados. Por isso, entendo que diante da existência de prova da materialidade e da autoria do delito, bem como, ausência de provas de circunstâncias que excluam a tipicidade e a antijuridicidade das condutas dos acusados entendo que suas condenações pela prática do delito previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 devem ser proferidas.”

Observa-se, pelo excerto da sentença ao norte colacionado, bem como da análise das provas trazidas aos autos, que não há nenhuma dúvida sobre a materialidade do crime, mormente pelo fato de grande quantidade de droga ter sido apreendida com os acusados, tendo os policiais confirmado a forma como fora apreendida a droga e os demais materiais irregulares, não havendo qualquer mácula ao trabalho desenvolvido, sendo imperioso ressaltar que a droga estava guardada na casa do corréu Alexandre, não havendo dúvida de não seria para consumo próprio, mas sim, para a venda, sendo correto se afirmar que havia um acordo entre o apelante e o corréu para armazenamento das substâncias ilícitas, sendo o ora apelante o responsável pela entrega do entorpecente e o corréu Alexandre pelo seu armazenamento e guarda, o que era feito em sua residência, restando claro o vínculo permanente entre ambos, que possibilita o reconhecimento da estabilidade.

Tem-se, no caso dos autos, que
a
relação de causalidade é indiscutível, já que os pressupostos do art. 13,
caput
, do CP, estão presentes ante o exame do comportamento voluntário dos acusados, restando também configurado o concurso material dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, já que são autônomos com características próprias.

Assim, não há como se excluir da condenação o crime de associação para o tráfico e reduzir a pena, já que as circunstâncias, em especial a estabilidade da atividade criminosa, leva à conclusão acerca de sua incidência e
não havendo dúvida acerca da efetiva ocorrência do delito de associação para tráfico de drogas, não há como prevalecer em favor do apelado o princípio
in dubio pro reo
.

Nesta linha de entendimento é a jurisprudência, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ELEMENTOS DOS AUTOS A ATESTAR A PRÁTICA ASSOCIATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006.
QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. CARACTERIZAÇÃO DE TRAFICÂNCIA REGULAR
. MODIFICAÇÃO NÃO PERMITIDA. REANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCOMPATIBILIDADE COM A CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental (...) A Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão extraprocessual de um dos acusados, o contexto fático da prisão, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas e a divisão de tarefas da empreitada criminosa. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. (...) (STJ – Agravo Regimental no HC 541979 SP 2019/0321039-3. Relator: Ministro Félix Fischer. Julgado em 05/05/2020).

Ressalto, uma vez mais, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar o que alegou em favor do apelante, razão pela qual não há como se dar provimento ao pleito defensivo, nos moldes da fundamentação supra.

DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO AO CRIME DO ART. 33, DA LEI 11.343/06.

Alega a impetrante, em suas razões, que o magistrado singular não reconheceu a atenuante da confissão em favor do apelante, apesar deste ter confessado sua participação no delito de tráfico, tendo somente negado sua participação no delito de associação para o tráfico.

Para uma melhor análise do pleito, trago aos autos excerto da sentença, vejamos:

“Acusado Breno Paixão Ferreira:

I.1 - Para o delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006: A - DA PENA BASE: Considerando que o réu registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu; registra maus antecedentes criminais eis que responde a outros processos criminais da mesma natureza; apresenta conduta social anormal eis que formou com os outro acusado uma verdadeira empresa do crime para prática do tráfico de entorpecente; Quanto a personalidade do acusado considerando deve ser tida como favorável; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levandose em consideração a situação econômica do réu.

B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES. Ante a inexistência de circunstância agravante e de atenuantes não promovo nenhuma alteração na pena do acusado mantendo-a em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Nessa fase não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena, bem como, nenhuma causa de diminuição da pena, por isso, a mantenho na forma como fixada até o momento.

D – DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006. Desta feita, considerando a regra do artigo 68 do Código Penal fica a pena do réu referente ao delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.”

Tem-se dos autos que o magistrado efetivamente não reconheceu a confissão do ora apelante, tendo assim agido em razão de o apelante não ter feito confissão plena, mas qualificada, onde buscou se eximir da responsabilidade de seus atos, como se denota da mídia contendo seu depoimento, acostada em ID 13444052/53, sendo pacífica a jurisprudência acerca do não reconhecimento de tal modalidade de confissão, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
CONFISSÃO QUALIFICADA. CONCESSÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, d DO CP. INVIABILIDADE
. REEXAME DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELIGIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados pelas instâncias ordinárias para lastrear o acréscimo à pena-base. 5.
A confissão qualificada, segundo consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, não enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65 , III, d do CP. Precedentes
. 6. O reexame da prestação pecuniária não pode ser alcançado em sede de habeas corpus pois a análise envolveria, necessariamente, o revolvimento fatos e provas para se aferir a situação econômica da demanda e a proporcionalidade do dano causado pela conduta ilícita. 7. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 206827 PR 0061534-21.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/04/2022).

Assim, em sendo qualificada a confissão, não há esta que ser reconhecida em favor do ora apelante, mormente por não ter o Juízo dela se utilizado na formação de seu convencimento, que se formou em razão de outros meios de provas colacionados aos autos.

DA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006.

Quanto ao pedido para reconhecimento e aplicação da minorante prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, tenho como igualmente improcedente tal pedido e, para melhor esclarecimento, trago à colação o respectivo dispositivo, vejamos:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

Tenho que a condenação pelo art. 35 da lei antidrogas já impede a concessão do benefício uma vez que o próprio dispositivo impossibilita sua aplicação àqueles que integram atividade criminosa, se mostrando incabível, portanto, a aplicação da redutora.

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DE DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCOMPATIBILIDADE
.
PLEITOS DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 8 ANOS. PREJUDICADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na decisão agravada (decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 3. Ademais, ainda que superado o entrave da Súmula n. 182/STJ, as pretensões recursais não prosperariam. 4. Não se conhece de recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art. 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no art. 1.029, § 1º, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada. 5.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa
" ( AgRg no AREsp n. 1035945/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018). 6. In casu, mantido pela Corte local o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 7. Inalterada a reprimenda corporal definitiva, fixada em 9 anos e 4 meses de reclusão (e-STJ fls. 755/779), porquanto não acolhida a pretensão de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, ficam prejudicados os pleitos atinentes ao abrandamento do regime prisional imposto (fechado, no caso) e à substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, ex vi dos arts. 33, § 2º, alínea a, e 44, inciso I, ambos do CP. 8. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no AREsp: 1913848 SP 2021/0180183-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS. INADMISSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006. QUESTÃO PREJUDICADA. INCOMPATIBILIDADE COM A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias reconheceram, com base no acervo probatório produzido, a ocorrência de ações autônomas que concorreram para a prática de delitos de natureza diversa - tráfico e associação para o tráfico -, salientando a estabilidade e a permanência exigidas para a tipificação deste crime. De igual modo, afastaram a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 sob o fundamento de que há evidências nos autos de que o réu dedica-se à atividade criminosa 2. O habeas corpus, marcado por cognição sumária e rito célere não é adequado à mudança do entendimento adotado na origem, uma vez demandar revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via eleita. 3. Considerando a manutenção do decreto condenatório pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11, 343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33 § 4º da Lei de Drogas. Isso porque
a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 daquela norma, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito
. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 382549 MS 2016/0327883-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2017)

Assim, em sendo o réu, ora apelante, condenado pela prática do crime de associação para o tráfico, incabível se mostra a aplicação em seu benefício da redutora do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 12, DA LEI 10.826/2003

Requer a impetrante, neste ponto, que se promova a absolvição do apelante pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei 10.826/03, sob a alegação de que não há provas da prática de tal conduta, tendo a decisão singular se baseado somente nos depoimentos dos agentes policiais que encontraram as drogas e a arma, sem qualquer prova de que esta teria sido deixada no local pelo ora apelante.

Não advém razão ao apelo.

Apesar de a arma ter sido encontrada no imóvel em que o corréu Alexandre habitava, tem-se que o cômodo onde fora encontrada, não só a arma, mas também vasta quantidade de drogas, estava à disposição do ora apelante Breno, que “
alugou
”, o cômodo na residência do corréu para depósito do entorpecente e de tudo mais que lá fora encontrado, como este mesmo afirma em seu depoimento prestado em Juízo, mídia em ID 13444052/53.

Tem-se ainda, como prova em desfavor do apelante, o depoimento prestado pelo corréu Alexandre, ID 13444042/050, onde este relata que passava por situação difícil e pegou certa quantia em dinheiro com Breno, sendo posteriormente procurado por este para guardar uma mochila contendo drogas, tendo aceitado a proposta e se disposto a guardar o entorpecente; que na semana seguinte Breno lhe propôs guardar nova mercadoria, propondo que lhe fosse cedido um quarto para tal, o que foi aceito em troca do valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), valor que posteriormente foi reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais), restando claro, portanto, que o que fora encontrado no referido cômodo era de responsabilidade do ora apelante Breno, pois para ele fora alugado, tendo os policiais o encontrado trancado.

No caso em tela, a materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido está comprovada por meio do
Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e Apresentação, além do
Laudo nº 2021.04.000104-ENG e Laudo nº 2021.04.000042-BAL.

Por fim, tem-se como prova os depoimentos prestados pelos policiais que participaram das diligências e acabaram por encontrar o cômodo em que estavam as drogas e a arma, tendo estes afirmado em Juízo as condições em que se deu a prisão e apreensão das substâncias ilícitas e da arma de fogo e munição.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos colhidos são convergentes quanto aos detalhes da operação que culminou na prisão do apelante, bem como sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente assim como da arma e se mostram aptos a enriquecer o conjunto probatório e respaldar a manifestação judicial.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Saliento ainda que os Policiais foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende das mídias juntadas aos autos e que peço vênia para não reproduzir, onde relataram com detalhes como chegaram ao apelante, bem como o
que fora apreendido.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial é revestido de inconteste validade e credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
(...) Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art.
art. 12, da Lei 10.826/03, visto que
o conjunto probatório existente nos autos se afigura
harmônico e convincente,
de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA

Requer ainda a defesa revisão da dosimetria da pena, pois, alega, fora esta cominada de forma exasperada, não tendo o magistrado analisado escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria elaborada pelo sentenciante, vejamos:

“
I.1 - Para o delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006:

A - DA PENA BASE: Considerando que o réu registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu; registra maus antecedentes criminais eis que responde a outros processos criminais da mesma natureza; apresenta conduta social anormal eis que formou com os outro acusado uma verdadeira empresa do crime para prática do tráfico de entorpecente; Quanto a personalidade do acusado considerando deve ser tida como favorável; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES. Ante a inexistência de circunstância agravante e de atenuantes não promovo nenhuma alteração na pena do acusado mantendo-a em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Nessa fase não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena, bem como, nenhuma causa de diminuição da pena, por isso, a mantenho na forma como fixada até o momento.

D – DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006. Desta feita, considerando a regra do artigo 68 do Código Penal fica a pena do réu referente ao delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

I.2 - Para o delito previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006:

A - DA PENA BASE: Considerando que o réu registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu; registra maus antecedentes criminais eis que responde a outros processos criminais da mesma natureza; apresenta conduta social anormal eis que formou com os outro acusado uma verdadeira empresa do crime para prática do tráfico de entorpecente; Quanto a personalidade do acusado considerando deve ser tida como favorável; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em fixo a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES. Ante a inexistência de circunstância agravante, bem como, de atenuantes não promovo nenhuma alteração na pena do acusado mantendo-a em 4 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Nessa fase não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena, bem como, nenhuma causa de diminuição da pena, por isso, a mantenho na forma como fixada até o momento.

D – DA PENA DEFINITIVA DA RÉ PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006. Desta feita, considerando a regra do artigo 68 do Código Penal fica a pena do réu referente ao delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

I.3 - Para o delito previsto no artigo 12 da Lei Federal nº 10.826/2003:

A - DA PENA BASE: Considerando que o réu registra culpabilidade de grau máximo, eis que guardava arma de fogo e munição em desacordo com Legislação Penal devendo essa circunstância ser tida como desfavorável ao acusado; registra maus antecedentes criminais eis que responde a outros processos criminais; apresenta conduta social desfavorável eis que formou com o outro acusado verdadeira empresa do tráfico e utilizava para isso armamento; Quanto a personalidade do acusado ante a inexistência de qualquer outra prova nos autos a tenho como favorável; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime não lhe são totalmente desfavoráveis a toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/2003, fixo a pena base em 1 (um) ano e 6 (seis) de detenção e 15 (quinze) diasmulta no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES. Ante a inexistência de circunstância agravante, bem como, nenhuma atenuante por isso mantenho a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) de detenção e 15 (quinze) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Nessa fase não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena, bem como, nenhuma causa de diminuição da pena, por isso, a mantenho na forma como fixada até o momento.

D – DA PENA DEFINITIVA DA RÉ PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI FEDERAL Nº 10.826/2003. Desta feita, considerando a regra do artigo 68 do Código Penal fica a pena do réu referente ao delito previsto no artigo 12 da Lei Federal nº 10.826/2003 fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) de detenção e 15 (quinze) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

I.4 - DO CONCURSO MATERIAL E DAS PENAS DEFINITIVAS DO RÉU BRENO PAIXÃO FERREIRA: Considerando que foi determinado que deve haver a aplicação da regra do artigo 69 do Código Penal determino que as penas do réu BRENO PAIXÃO FERREIRA para os delitos previstos no artigo 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 pelo artigo 12 da Lei Federal nº 10.826/2003 após a somatória passará a ser 10 (dez) anos de reclusão e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu e em 1 (um) ano e 6 (seis) de detenção e 15 (quinze) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.”

Da análise do excerto de sentença ao norte colacionado, se denota que o magistrado considerou desfavoráveis, para o crime de tráfico, as circunstâncias relativas à culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima, cominando a pena base em 06 anos de reclusão para o crime de tráfico, tendo considerado desfavoráveis as mesmas circunstâncias em relação ao crime de associação para o tráfico, cominando em 04 anos de reclusão a pena base para o referido crime e se utilizando da mesma análise, cominando a pena base em 01 ano e 06 meses de detenção para o crime de posse de arma de fogo.

Neste ponto hei por dar provimento ao apelo, pois se observa do édito condenatório que as circunstâncias judiciais do art. 59 foram desvaloradas, para os três crimes, com base em fundamentação genérica, tendo o magistrado se utilizado de fatos inerentes ao próprio tipo penal para justificar sua decisão, o que não é permitido pela legislação, sendo neste mesmo sentido o entendimento lançado aos autos pela Procuradoria de Justiça que aqui peço vênia para reproduzir, veja-se:

“...
Todavia, a vetorial “culpabilidade” foi desvalorada mediante fundamentação idônea, consistente no fato de o réu buscar prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes, ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, o que vem sendo rechaçado pelo Superior de Justiça:

(...)

Da mesma forma, as vetoriais “motivos”, “circunstâncias” e “consequências do crime” foram indevidamente desvaloradas pelo magistrado, pois justificadas na busca de lucro fácil em prejuízo da segurança da sociedade, o que é inerente aos tipos penais pelos quais o réu foi condenado.

(...)

Derradeiramente, o “comportamento da vítima” foi indevidamente desvalorado, pois é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo inviável sua utilização de forma desfavorável.

Referido entendimento encontra-se expresso na Súmula nº 18 do E. TJE/PA, "O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição."

Portanto, constata-se que a fixação das penas-base, no tocante às circunstâncias judiciais acima mencionadas, não observou o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, devendo ser revista.”

Em contrapartida, nota-se que a valoração negativa da personalidade, conduta social e circunstâncias criminais deve ser afastada, pois baseada no mesmo elemento que fundamentou o desvalor atribuído aos antecedentes criminais, o que, em tese, configura bis in idem. Ademais, é cediço que a conduta social e a personalidade do agente não se confundem

com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu
.”

Tem-se, portanto, que incorreu em erro o magistrado singular ao desvalorar as circunstâncias acima referidas, razão pela qual passo as considerar como neutras, para todos os crimes pelos quais fora o apelante condenado, passando a uma nova análise de sua pena.

Crime de Tráfico
– Ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, uma vez que a decisão singular se mostra desprovida de fundamentação, restando violado o que determina o art. 93, IX, da CF, tenho que a pena base do apelante há que ser cominada no mínimo legal, qual seja, 05 anos de prisão e 500 dias multa.

Na 2ª fase da dosimetria, não se observa atenuante nem agravante e, da mesma forma, inexiste causa de aumento ou de redução de pena na 3ª fase, permanecendo a pena no patamar anterior de 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

No que concerne ao crime de
Associação para o tráfico
, tenho que igualmente não subsistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme já demonstrado, passando a pena base do apelante a ser de 03 anos de reclusão e 700 dias multa.

Na 2ª fase da dosimetria, não se observa atenuante nem agravante e, da mesma forma, inexiste causa de aumento ou de redução de pena na 3ª fase, permanecendo a pena no patamar anterior de 03 anos de reclusão e 700 dias multa.

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, art. 12, da Lei 10.826/03, tenho por bem igualmente reduzir a pena base do apelante ao mínimo legal de 01 ano de detenção e 10 dias multa.

Assim, ante o concurso material de crimes, a pena final e definitiva do ora apelante passará a ser de
08 anos de reclusão e 1.200 dias multa
, conforme fundamentação supra, passando o regime inicial para cumprimento da reprimenda a ser o semiaberto, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, passando a ser de 01 ano de detenção e 10 dias multa para o crime de posse de arma de fogo de uso permitido, conforme fundamentação supra.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU
PARCIAL PROVIMENTO
, conforme razões explicitadas alhures, reduzindo a pena do ora apelante para
08
anos de reclusão e 1.200 dias multa
,

pelo crime de tráfico e associação para o tráfico, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de
01 ano de detenção e 10 dias multa
, pelo crime de porte irregular de arma de fogo, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como
voto
.

Belém/PA, 23 de junho de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/07/2023